Tribunal: STM
Processo: 7000128-73.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000128-73.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VINICIUS VIANA SANTOS
ADVOGADA: KAROLINE DOS SANTOS SILVA (OAB: DF37320)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar o ex-Sd Aer VINICIUS VIANA SANTOS, como incurso no
art. 290, caput, c/c os arts. 70, II, "l"; e 72, I, todos do CPM, à pena de 1 (um) ano
de reclusão. Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e
606 do CPPM, o Tribunal concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, atendidas as condições do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na
alínea "a", e designou a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, com o direito
de recorrer em liberdade e fixou o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, "c", do CP comum, c/c o art. 110
da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO negavam provimento do Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, para que fosse mantida a Sentença hostilizada que
absolveu o ex-Sd Aer VINICIUS VIANA SANTOS do crime previsto no art. 290 do
CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000128-73.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VINICIUS VIANA SANTOS.
ADVOGADA: Dra. KAROLINE DOS SANTOS SILVA.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART.
290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. TESES DA ACUSAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA.
PRESCINDIBILIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. LAUDO PERICIAL
CONFECCIONADO PELA POLÍCIA CIVIL. IDÔNEO. LAUDO PRELIMINAR.
VÁLIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do
STF, o auto de apreensão superficialmente descrito, por si só, não conduz
ao reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, haja vista a
possibilidade de comprovação da materialidade por outros elementos
probatórios existentes nos autos.
2. O laudo preliminar subscrito por perito oficial reveste-se de todas
as formalidades legais e permite, em relação ao definitivo, o mesmo grau
de certeza.
3. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao Recurso
Ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar o ex-Sd Aer VINICIUS
VIANA SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, c/c
os arts. 70, II, "l"; e 72, I, todos do CPM, conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, de acordo com o previsto nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, atendidas as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a"; designar a Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM; conceder o direito de recorrer em liberdade; e,
na eventualidade de cumprimento da pena, fixar o regime prisional aberto, conforme o
art. 33, § 2º, "c" do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal).

Brasília-DF, 16 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VINICIUS VIANA SANTOS.
ADVOGADA: Dra. KAROLINE DOS SANTOS SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, de 28.10.2020, que absolveu o ex-Sd Aer VINICIUS VIANA
SANTOS do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com base no art. 439, "e", do
CPPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:

"(...) Em 30.9.2019, por volta das 19h00, no interior da 1ª Brigada de
Defesa Antiaérea (1ª BDAEE), o denunciado foi flagrado na posse de
substância entorpecente conhecida como maconha (...).
(...) o fato ocorreu quando o Sargento de Dia LEONARDO DIAS QUIRINO
fazia ronda e observou o denunciado se dirigindo a uma guarita durante
o seu horário de descanso. Tal fato lhe causou estranheza, uma vez que
"não é permitido aos militares transitar na área externa do prédio
principal, pois devem estar no seu quarto de hora ou descansando".
Assim, o 3 SGS LEONARDO acionou o Cb RICARDO ALESSANDRO DOS
SANTOS GONÇALVES, para acompanhá-lo na abordagem ao militar (...).
(...) ao abordá-lo, verificaram que o denunciado estava fumando um
cigarro que parecia ser maconha e, ao ser indagado, o mesmo confirmou
que era maconha.
(...) o denunciado também entregou um dichavador e um saco plástico
de fecho "zip" contendo porção fragmentada da substância.
Encaminhados os materiais para análise pela Polícia Civil, confirmou-
se, (...) por laudo preliminar, tratar-se de maconha. (...). o Laudo de
Perícia Criminal atestou "POSITIVO'' para a substância
tetrahidrocannabinol - THC, principal componente psicoativo da
espécie Cannabis sativa L., conhecida por MACONHA.
O Exame Preliminar de Material descreve o recebimento de um cigarro
artesanal com peso de 1,02 gramas e uma porção de substância
fragmentada de erva de cor esverdeada com peso de 7 gramas.
(...) com a conduta descrita, VINICIUS VIANA SANTOS, agindo livre
e conscientemente, incorreu nos delitos de "trazer consigo para uso
próprio" e "guarda" de substância entorpecente, em lugar sujeito à
Administração Militar. (...)". (APM nº 7000414-80.2019.7.11.0011 - Evento
1 - Doc. 1.)

À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 11.10.2019 (APM nº 7000414-80.2019.7.11.0011 - Evento 1
- Doc. 2).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:

- Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000391-37.2019.7.11.0011 - Evento 2 - fl 2);
- Termo de Apresentação do indiciado (APF nº 7000391-37.2019.7.11.0011 - Evento 2
- fl. 4);
- Auto de Apreensão, descrevendo os objetos a seguir listados: "(...) substância
esverdeada, um objeto com aparência de função trituradora e um objeto com aparência
de folha, que poderia ser utilizado para enrolar a referida substância esverdeada. (...)"
(APF nº 7000391-37.2019.7.11.0011 - Evento 2 - fl. 7);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (APF nº 7000391-
37.2019.7.11.0011 - Evento 2 - fl. 12);
- Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente emitido pelo
Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (DF) - o qual recebeu para
análise: a) 1 (um) cigarro artesanal parcialmente comburido contendo certa quantidade
de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, sem acondicionamento
específico, perfazendo a massa bruta de 1,02g (um grama e dois centigramas); b) 1
(um) dichavador contendo resquícios de substância vegetal de tonalidade pardo-
esverdeada, sem acondicionamento específico, e perfazendo a massa bruta de 24,05g
(vinte e quatro gramas e cinco centigramas); c) 1 (uma) porção fragmentada de
substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, acondicionada em saco plástico de
fecho ZIP, perfazendo a massa líquida de 7,00g (sete gramas) - concluiu que os
testes resultaram positivo para a presença da substância Tetraidrocanabinol
(THC). (APF nº 7000391-37.2019.7.11.0011 - Evento 2 - fls. 16/18); e
- Laudo de Perícia Criminal definitivo elaborado pelo Instituto de Criminalística da
Polícia Civil do DF, que confirmou a presença de THC nas substâncias analisadas (APM
nº 7000414-80.2019.7.11.0011 - Evento 112).

O réu foi citado em 30.10.2019 (APM nº 7000414-80.2019.7.11.0011 - Evento 27).
O MPM arrolou, como testemunhas, o Cb RICARDO ALESSANDRO DOS SANTOS
GONÇALVES e o 3S SGS LEONARDO DIAS QUIRINO, os quais foram ouvidos e
confirmaram os fatos contidos na Denúncia (APM nº 7000414-80.2019.7.11.0011 -
Eventos 33 e 34 - Docs. 1/3).
A Defesa arrolou as testemunhas Cb VINICIUS SANTIAGO DA SILVA TABELIÃO e 3S
GABRIEL DAMASCENO LEAL (APM nº 7000414-80.2019.7.11.0011 - Evento 40).
O réu foi qualificado e interrogado, em 5.2.2020 (APM nº 7000414-80.2019.7.11.0011 -
Eventos 64 e 65 - Docs. 6 e 7).
Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM requereu a remessa do Laudo Definitivo de
Constatação. A Defesa nada requereu em diligências finais (APM nº 7000414-
80.2019.7.11.0011 - Evento 66).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu, como incurso no art.
290 do CPM, destacando a inaplicabilidade, nos delitos envolvendo entorpecentes, do
Princípio da Insignificância, como também a impossibilidade de aplicação das benesses
da Lei nº 11.343/2006, considerando o disposto na Súmula nº 14 do STM (APM nº
7000414-80.2019.7.11.0011- Evento 117).
Por sua vez, a Defesa constituída, na fase do art. 428 do CPPM, pugnou pela absolvição,
destacando que o réu não é usuário contumaz de drogas, tampouco possui alterações
comportamentais; passa por um momento de transtorno emocional; e,
alternativamente, no caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínima (APM
nº 7000414-80.2019.7.11.001, Evento 129).
Em 28.10.2020, o CPJAer da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
improcedente a Denúncia para absolver o réu pela prática do crime previsto no art. 290,
caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (APM nº 7000414-
80.2019.7.11.0011 - Evento 148).
O MPM, em 11.11.2020, interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas Razões,
sustenta que eventuais falhas, as quais levaram o Juízo a quo a concluir pela quebra da
cadeia de custódia, constituem erro material ou irregularidade procedimental, sendo
"incapazes, por si só, de afastar o caráter probatório dos documentos produzidos".
Nesses termos, requer a reforma do Decisum para condenar o réu como incurso no art.
290, caput, c/c os arts. 70, inciso II, "l", e art. 72, inciso I, todos do CPM.
Em Contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da Sentença absolutória por seus
fundamentos fáticos e jurídicos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido, processado e julgado.
O Parquet insurge-se contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJAer) da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o ex-Sd Aer VINICIUS
VIANA SANTOS do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com base no art. 439, "e",
do CPPM.
Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória, sustentando que
eventuais falhas, as quais levaram o Juízo a quo a concluir pela quebra da cadeia de
custódia, constituem erro material ou irregularidade procedimental, sendo "incapazes,
por si só, de afastar o caráter probatório dos documentos produzidos". Nesses termos,
requer a reforma do Decisum para condenar o réu como incurso no art. 290, caput, c/c
os arts. 70, inciso II, "l", e art. 72, inciso I, todos do CPM.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.

1. Dos fatos.
Consta dos autos que, em 30.9.2019, por volta das 19h, o 3º Sgt LEONARDO DIAS
QUIRINO, suspeitando do comportamento do ex-Sd VINÍCIUS, acionou o Cb RICARDO
ALESSANDRO DOS SANTOS GONÇALVES para abordarem o então militar, o qual havia se
dirigido a uma guarita no seu horário de descanso.
Ao ser flagrado fumando um cigarro suspeito, o acusado confirmou tratar-se de
maconha. Indagado se possuía mais da substância, entregou um dichavador e um saco
plástico contendo material fragmentado.
A seguir, os depoimentos das testemunhas ministeriais serão transcritos, os quais
ratificam os fatos narrados na Exordial.
O 3º Sgt QUIRINO declarou que:

"(...) no dia do fato era o Sargento de Dia; por volta das 7h30 da noite,
(...), verificou que VINÍCIUS estava numa área não permitida; o que
levantou suspeitas; chamou o Cabo GONÇALVES para, juntos, verificarem
o que estava acontecendo com o militar; conforme iam se aproximando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
do local, sentiram o cheiro peculiar de maconha; VINÍCIUS estava na
guarita fazendo o uso de alguma substância e ao ser flagrado, se desfez
do objeto;(...) o conduziram para fora da guarita, e voltou para vistoriar a
área, e encontrou uma "bituca" de cigarro; depois constatou-se que o
fragmento do cigarro recolhido era maconha; (...); perguntaram a
VINÍCIUS se ele tinha mais alguma substância guardada; o acusado
entregou um saco com substância e também um 'dichavador'; (...)". (APM
7000414-80.2019.7.11.0011. Evento 34, Vídeos 2 e 3.)

O Cb GONÇALVES informou que:

"(...) estava de serviço de Cabo de Dia; por volta das 19h; o Sgt
QUIRINO o chamou para fazer a ronda no quartel quando se depararam
com o Sd VINÍCIUS na guarita, fumando um cigarro; o acusado, ao ser
flagrado, disse que estava fumando maconha; ao perguntarem se tinha
mais alguma substância, o militar respondeu que sim, retirando de seu
bolso um dichavador e mais uma quantidade de erva; (...) o Oficial de Dia
providenciou o exame da substância, constatando-se sua natureza
psicotrópica (...)".

2. Dos fundamentos da Sentença.
A Decisão a quo reconheceu a autoria delituosa. Contudo, quanto à materialidade,
entendeu que não restou comprovada em razão da quebra da cadeia de custódia.
A Sentença absolutória, em seus fundamentos, consignou que, in verbis:

"(...) A autoria se encontra confirmada pela confissão do acusado,
corroborada pela prova testemunhal, nas modalidades 'de trazer consigo'
e 'guardar'.
Assim se pronunciou o réu, por ocasião de seu interrogatório, em Juízo
(Eventos 64 e 65 - Docs. 6 e 7):
'(...) que foi um colega que lhe deu o pacotinho com a maconha;
(...) que não sabe dizer quanto tinha no pacote que recebeu; que
foi o próprio declarante que confeccionou o cigarro de maconha;
que o utensílio que foi apreendido também lhe foi dado pelo seu
amigo; (...) que sabia que não podia entrar com droga dentro do
quartel; (...)'.
O S2 VINICIUS, portanto, possuía consciência acerca da vedação de
ingressar em área militar com entorpecente, nada existindo que ponha
em dúvida a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação.
(...) (Eventos 64 e 65 - Docs. 1/3 e 4/5).
A testemunha 3S SGS LEONARDO DIAS QUIRINO (Eventos 33 e 34 -
Docs. 1 e 2), afirmou ter avistado o réu fumando maconha. (...) No
mesmo sentido foi o depoimento do Cb RICARDO ALESSANDRO DOS
SANTOS GONÇALVES (Eventos 33 e 34 - Docs. 2 e 3), que fazia ronda
com o 3S QUIRINO, tendo avistado o réu fumando um cigarro.
Destacou que o réu estava armado, no serviço de guarda ao
quartel e ainda teria um quarto de hora a cumprir.
(...)
É de se observar que a autoridade policial militar, por ocasião da
lavratura do auto de prisão em flagrante, não se esmerou ao lavrar o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
essencial Termo de Apreensão das substâncias achadas na posse e
guarda do então S2 VINICIUS. A começar pela data consignada no
importante documento, 30 de maio de 2019 (Evento 1 - Doc. 1, fl. 7 -
APF), ou seja, 04 (quatro) meses antes da prisão do réu VINICIUS VIANA
SANTOS. Ademais, o Presidente do Flagrante, Cap Inf THIAGO TEIXEIRA
KOIFMAN, se restringiu a descrever:
. Substância esverdeada;
. Um objeto com aparência de função trituradora; e
. Um objeto com aparência de folha, que poderia ser utilizado para
enrolar a referida substância esverdeada".
(...)
Contudo, muito embora não houvesse esmero na fundamental
descrição dos objetos supostamente ilícitos que foram apreendidos, tal
falha poderia ter sido sanada pelo simples registro fotográfico de todo o
material apreendido, conforme já exaustivamente orientado por este
Juízo às autoridades policiais militares. (...).
(...)
(...) as Forças Armadas são instituições federais, sujeitas à jurisdição
desta Justiça Especializada Federal e, portanto, tendo como instituição
auxiliar de polícia judiciária a Polícia Federal e não a Polícia Judiciária
Distrital (no caso do Distrito Federal).
Entretanto, o senhor Encarregado das investigações remeteu o
material apreendido à Polícia Civil do Distrito Federal, conforme
demonstra o documento acostado à fl. 16 do Doc. 1 do Evento 1 - APF.
(...)
(...)
O Exame Preliminar de Substância nº 5947/2019-IC, datado de 01 OUT
2019 (Evento 1 - Doc. 1, fls. 17/18), identificou os itens submetidos a
exame como sendo:
. Item 1: 1 (um) cigarro artesanal parcialmente comburido que
contém certa quantidade de substância vegetal, de tonalidade
pardo-esverdeada, sem acondicionamento específico, que perfaz
massa bruta de 1,02g (um grama e dois centigramas);
. Item 2: 1 (um) dichavador que contém resquícios de substância
vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, sem acondicionamento
específico, e que perfaz a massa bruta de 24,05g (vinte e quatro
gramas e cinco centigramas);
. Item 3: 1 (uma) porção fragmentada de substância vegetal de
tonalidade pardo-esverdeada, acondicionada em um saco plástico
de fecho ZIP, que perfaz a massa líquida de 7,00g (sete gramas).
(...) os testes preliminares no material dos itens acima descritos
resultaram POSITIVO para a substância THC - Tetrahidrocanabinol,
principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa Lineu,
conhecida como MACONHA e proscrita em todo o território nacional.
(...) a polícia técnica do Distrito Federal encaminhou, em 19.8.2020, o
Laudo Definitivo de Constatação - Exame Químico nº 10769/2020,
descrevendo o material periciado da seguinte forma (...):

EXAMES:
. Item 01 - AMOSTRA DE MATERIAL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
Quantidade: 01
Acondicionamento: recipiente plástico com tampa do tipo
Eppendorf.
Massa (g): não se aplica (...).
Conclusão: Positivo. Detectado Tetraidrocanabinol (THC).

. Item 2 - AMOSTRA DE MATERIAL
Quantidade: 01
Acondicionamento: Recipiente plástico com tampa do tipo
Eppendorf.
Massa (g): não se aplica (...).
Conclusão: Positivo. Detectado Tetraidrocanabinol (THC).

. Item 3 - AMOSTRA DE MATERIAL
Quantidade: 01
Acondicionamento: Recipiente plástico com tampa do tipo
Eppendorf.
Massa (g): não se aplica (...).
Conclusão: Positivo. Detectado Tetraidrocanabinol (THC).
(...)
(...) Neste caso, não há qualquer similitude entre o material descrito
pela autoridade policial militar, mediante o sumário Termo de Apreensão
datado de 4 (quatro) meses antes da prisão do acusado; o Laudo
Preliminar, que acusa três amostras de substância vegetal de tonalidade
pardo-esverdeada (sendo um cigarro artesanal, uma quantidade em saco
plástico e fragmentos em um dichavador), sendo que duas delas (cigarro
e dichavador) não possuíam acondicionamento específico; e o Laudo
Definitivo, que acusa 3 (três) amostras, sem descrição alguma sobre o
que foi examinado ou o peso do material apreendido, sendo que, o último
exame, olvidou, por completo, o rito previsto no artigo 148-B, inciso III,
parte final, do Código de Processo Penal.
Portanto, a prova pericial tornou-se imprestável para a confirmação da
materialidade, dada a evidente e repetida quebra da cadeia de custódia
da prova.(...)".

Em síntese, o Juízo de Primeiro Grau reputou a prova pericial imprestável para a
confirmação da materialidade, considerando os aspectos elencados a seguir:
- o suposto desleixo na lavratura do Auto de Apreensão, no qual se verifica
erro material na data, descrição insuficiente dos materiais apreendidos e inexistência de
registro fotográfico;
- a remessa do material a ser periciado para a Polícia Civil do Distrito
Federal, quando deveria ter sido remetido para a Polícia Federal; e
- a ausência de uniformidade entre o Auto de Apreensão, o Laudo
Preliminar e o Laudo Definitivo, na descrição do material apreendido.

3. Da lavratura do Auto de Apreensão.

O Auto de Apreensão, em conformidade com os depoimentos prestados em Juízo,
descreve os 3 (três) objetos apreendidos. Senão vejamos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
"(...) a Primeira Brigada de Defesa Antiaérea, nesta cidade de Brasília,
presente o Oficial Comando e Controle, Thiago Teixeira Koifman Cap Inf,
fiz a apreensão da substância esverdeada, um objeto com
aparência de função trituradora e um objeto com aparência
de folha, que poderia ser utilizado para enrolar a referida
substância esverdeada. Nada mais havendo, determinou a autoridade
que se encerrasse o presente Auto de Apreensão, (...).". (APF 7000414-
80.2019.7.11.0011. Evento 2. Fls. 7.)

Sobre a confecção do referido Auto, cita-se trecho das Razões Recursais subscritas pela
representante do Parquet, o qual adiciono à presente fundamentação, in literis:

"(...) Os três itens (o cigarro que fumava no momento da abordagem, a
porção fragmentada de substância esverdeada e o dichavador) foram
apreendidos, tendo sido lavrado o competente Auto de Apreensão
(Evento 2, fl. 7, do APF).
(...)
a) "substância esverdeada": refere-se ao pacote de ervas
entregue pelo apelado; b) "um objeto com aparência de função
trituradora": não há dúvidas de que se trata do dichavador; c) "um
objeto com aparência de folha, que poderia ser utilizado para enrolar a
referida substância esverdeada": trata-se do cigarro descartado no
momento da abordagem, que pode ter parcialmente se desfeito, (...).
Tem-se, assim, que o Auto de Apreensão descreve os itens
apreendidos, embora o faça de forma superficial. No entanto,
eventual ausência de detalhes quanto aos materiais
apreendidos, ausência de registro fotográfico e erros materiais tais
como a data do fato, conforme pontou a sentença, constituem
mera irregularidade, incapaz de macular o processo, tendo em
vista que, os demais elementos de prova coligidos dos autos não
contrariam as informações contidas no Auto de Apreensão, mas,
ao contrário, complementam-nas, (...).".

4. Do Laudo Pericial confeccionado pela Polícia Civil do DF.

A Sentença julga "falha procedimental" o envio do material apreendido à Polícia Civil do
Distrito Federal (PCDF), quando deveria ter sido encaminhado para a Polícia Federal.
Para tanto, sustenta o que se segue, in verbis:

"(...) Não é demais lembrar que as Forças Armadas são instituições
federais, sujeitas à jurisdição desta Justiça Especializada Federal e,
portanto, tendo como instituição auxiliar de polícia judiciária a Polícia
Federal e não a Polícia Judiciária Distrital (no caso do Distrito Federal).
(...)".

O laudo pericial elaborado pelas Polícias Civis tem natureza de ato
administrativo, e goza de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade
e legalidade. Portanto, trata-se de documento tão idôneo quanto aquele
elaborado pela Polícia Federal.
Assim, quanto ao conteúdo, o Laudo Preliminar elaborado pela PCDF não apresenta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
nenhuma anomalia, tendo em vista a identificação da substância Cannabis Sativa Lineu
e a presença do princípio ativo THC.
In casu, tem-se, no máximo, mera irregularidade procedimental, porquanto o exame
toxicológico realizado por perito oficial, seja da Policial Civil ou da Federal, permite o
grau de certeza exigido para a comprovação da materialidade delitiva.
Destaca-se que, o STM já firmou jurisprudência quanto à prescindibilidade do Laudo
Preliminar, e até mesmo do Laudo Definitivo, para embasar a condenação. A suposta
fragilidade de Laudo Pericial, Preliminar ou Definitivo, é suprível pelos demais elementos
colhidos ao longo da instrução criminal.

5. Da ausência de uniformidade entre o Auto de Apreensão, o Laudo Preliminar e o
Laudo Definitivo.

Para sustentar a tese da quebra da cadeia de custódia, a Sentença afirma que:

"(...) não há qualquer similitude entre o único material suspeito
descrito pela autoridade policial militar (...), o Laudo Preliminar (...) e o
Laudo Definitivo (...).
(...) o Laudo Definitivo, que acusa 3 (três) amostras, sem descrição
alguma sobre o que foi examinado ou o peso do material apreendido,
sendo que, o último exame, olvidou, por completo, o rito previsto no art.
158-B, II, parte final, do Código de Processo Penal".
Portanto, a prova pericial tornou-se imprestável para a
confirmação da materialidade, dada a evidente e repetida quebra
da cadeia de custódia da prova. (...).".

Não obstante as meras irregularidades existentes na elaboração do Auto de Apreensão,
há total conformidade entre o material nele descrito e o que está pormenorizado no
Laudo Preliminar.
O Auto de Apreensão detalha 3 (três) materiais: a "substância esverdeada", que vem a
ser o conteúdo do saco com fecho zip; um "objeto com aparência de função trituradora",
ou seja, o dichavador; e um "objeto com aparência de folha, que poderia ser utilizado
para enrolar a referida substância esverdeada", o qual corresponde ao cigarro de
maconha descartado pelo réu na abordagem.
O Laudo Preliminar, elaborado com rigor técnico, descreve os seguintes materiais: 1
(um) cigarro artesanal parcialmente comburido contendo certa quantidade de
substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, sem acondicionamento específico,
perfazendo a massa bruta de 1,02g (um grama e dois centigramas); 1 (um) dichavador
com resquícios de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, sem
acondicionamento específico, e que perfaz a massa bruta de 24,05g (vinte e quatro
gramas e cinco centigramas); e 1 (uma) porção fragmentada de substância vegetal de
tonalidade pardo-esverdeada, acondicionada em saco plástico de fecho ZIP, com massa
líquida de 7g (sete gramas).
Para não pairar dúvida, transcreve-se a conclusão do referido Laudo:

"(...) Os testes preliminares no material dos itens acima descritos
resultaram POSITIVO para a substância Tetrahidrocannabinol - THC,
principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., conhecida
por MACONHA que, segundo a legislação em vigor, é capaz de causar
dependência física ou psíquica.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
O THC, uma substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, assim
como a Cannabis sativa L. estão incluídos na Portaria n° 344/98 da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, estando,
portanto, proibidos em todo o território nacional, de acordo com a Lei n°
11.343, de 23 de agosto de 2006. (...)".

Ainda sobre a materialidade do delito, a nobre Promotora de Justiça muito bem
arrematou, in verbis:

"(...) o laudo preliminar não só apresenta o resultado positivo para
maconha, como também descreve pormenorizadamente os itens
examinados, complementando (não contrariando) as informações
contidas no Auto de Apreensão. E essa descrição guarda total
coerência e harmonia com a prova testemunhal colhida em Juízo.
Com efeito, as testemunhas relataram que, após o flagrante, coletaram
o restante do cigarro que o apelado fumava, do qual se livrou no
momento da abordagem. Esse item aparece bem descrito no Laudo
Preliminar como " 01 (um) cigarro artesanal parcialmente
comburido que contém certa quantidade de substância vegetal de
tonalidade pardo- esverdeada, sem acondicionamento específico, que
perfaz a massa bruta de 1,02g (um grama e dois centigramas)" (grifos
nossos).
As testemunhas ainda relataram que o apelado, quando perguntado se
tinha mais alguma substância consigo, entregou um dichavador e
um saco contendo uma porção de erva. Tais itens também
aparecem bem descritos no Laudo Preliminar da seguinte forma: "Item 2:
01 (um) dichavador que contém resquícios de substância vegetal de
tonalidade pardo-esverdeada, sem acondicionamento específico, e que
perfaz a massa bruta de 24,05g (vinte e quatro gramas e cinco
centigramas); Item 3: 01 (uma) porção fragmentada de
substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada,
acondicionada em saco plástico de fecho ZIP, que perfaz a massa
líquida de 7,00g (sete gramas)" (grifos nossos).
(...) Os itens mencionados pelas testemunhas arroladas pelo
MPM, que efetuaram o flagrante, conferem exatamente com a
descrição dos itens descritos no Laudo Preliminar, de modo que há
total coerência e harmonia entre este elemento de prova e o depoimento
testemunhal.
(...) É de se observar que os itens apreendidos e examinados
constam não só do Auto de Apreensão, como também do Laudo
Preliminar, não havendo que se falar em quebra da cadeia de
custódia. (...)".

Incontestavelmente, a materialidade do crime resta evidenciada nos autos, conforme se
verifica do Laudo de Perícia Criminal Preliminar de Material, expedido pelo Instituto de
Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Policia Civil do DF, o qual assinala,
expressamente, a presença do "Tetrahidrocanabinol" (THC) princípio ativo presente na
maconha de uso proibido em todo o território nacional pela Portaria SVS/MS n° 344, de
12.5.1998, e as suas respectivas atualizações (APF 7000414-80.2019.7.11.0011 - Evento
2 - fls. 17/18).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
Conforme a reiterada Jurisprudência do STM, a ausência do Auto de Apreensão e/ou de
Laudo Preliminar ou Definitivo não possui o condão de afastar a materialidade delitiva
nas hipóteses em que a comprovação do delito for plenamente esclarecida por outros
meios de prova.
Para além, nos presentes autos, constam o Auto de Apreensão (descrevendo
concisamente o material confiscado); o Laudo Preliminar (meticuloso quanto à descrição
dos objetos e categórico sobre a presença de THC) e o Laudo Definitivo (assim como o
Laudo Preliminar, taxativo quanto à presença do THC).
Se a inexistência do Auto de Apreensão ou de Laudo Pericial não implica o
reconhecimento da quebra da cadeia de custódia - desde que a comprovação
da materialidade seja suprida pelo quadro probatório -, meras irregularidades
tampouco teriam esse condão.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte Castrense, in
verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
(...) DILIGÊNCIA REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Na espécie, a ocorrência de equívocos na numeração e no
endereço do laudo pericial, em decorrência da duplicidade de
flagrantes, não possui o condão de anular o termo de apreensão
e o laudo preliminar de constatação de substância regularmente
produzidos. A ausência do termo de apreensão da substância
entorpecente e do laudo de constatação preliminar de substância, por si
só, não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, haja
vista a possibilidade de comprovação da materialidade por outros
elementos probatórios existentes nos autos. Restou evidenciado que
o material submetido à perícia definitiva corresponde à
substância apreendida por ocasião do flagrante na OM. As provas
periciais foram corroboradas pela confissão do Acusado e pelas
provas testemunhais, demonstrando claramente a autoria e a
materialidade do delito capitulado pelo art. 290 do CPM. O fato é
típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual merece a imposição
da reprimenda penal. Apelação provida. Decisão majoritária." (STM.
Apelação nº 7000909-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 1.6.2021. Publicação:
14.6.2021.) (Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. (...) 5. Conforme pacificado no âmbito da
jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não
perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras
provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na
Legislação Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria." (STM. Apelação nº 7000428-69.2020.7.00.0000.
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 5.11.2020.
Publicação: 2.12.2020.) (Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). (...)
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO
PROVISÓRIO. MERA IRREGULARIDADE. SUBSCRIÇÃO POR PERITO
OFICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
(...) II - O posicionamento consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores indica a prescindibilidade do laudo
definitivo de constatação da natureza e da quantidade da droga
quando a condenação é embasada também em outros elementos
probatórios, a exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma, não
se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade
delitiva apta a afastar o édito condenatório exarado. III - O
exame delibatório empreendido no caso em tela reveste-se de
todas as formalidades legais do laudo definitivo, inclusive foi
subscrito por perito oficial e, destarte, permite grau de certeza
idêntico. (...) VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida." (STM. Apelação nº 7000378-43.2020.7.00.0000.
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
17.9.2020. Publicação: 5.10.2020.) (Grifo nosso).

Com efeito, ao contrário do entendimento lançado no Decisum, a materialidade do
crime resta evidenciada nos autos, com base no Laudo Pericial Preliminar, na prova oral
produzida na instrução processual e no sopesamento lógico do arcabouço probatório.
Ademais, a Sentença, embora absolutória, reconheceu a autoria do fato, in verbis:

"(...) A autoria se encontra confirmada pela confissão do acusado,
corroborada pela prova testemunhal, nas modalidades de trazer consigo
e guardar.
Assim se pronunciou o réu, por ocasião de seu interrogatório, em Juízo
(Eventos 64 e 65 - Docs. 6 e 7):
(...) que foi um colega seu que lhe deu o pacotinho com a
maconha; (...) que estava no intervalo do quarto de hora; que havia
acabado de sair do quarto de hora; que não tinha ninguém no Posto
de Serviço para o qual se dirigiu, pois é desativado após as 18h00;
que não sabe dizer quanto tinha no pacote de maconha que
recebeu; que foi o próprio declarante que confeccionou o cigarro de
maconha; que o utensilio que foi apreendido também lhe foi dado
pelo seu amigo; (...) que sabia que não podia entrar com droga
dentro do quartel; que sequer pensou nas consequência do que
estava fazendo; (...)
O S2 VINICIUS, portanto, possuía consciência acerca da
vedação de ingressar em área militar com entorpecente, nada
existindo que ponha em dúvida a sua capacidade de
entendimento ou de autodeterminação. (...)" (Eventos 64 e 65 -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/09/2021 16:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21344e3e3e
Docs. 1/3 e 4/5). (...)". (Grifo nosso.)

Assim, o ilícito restou perfeitamente configurado. A autoria atribuída ao réu foi
demonstrada pelas provas carreadas aos autos e reconhecida na Sentença de Piso. A
Perícia Técnica e a prova testemunhal coligidas contemplaram a materialidade delitiva.
Inexistem causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.

CONCLUSÃO

Portanto, a absolvição do ex-Soldado - réu confesso -, em razão de irregularidades que
não desconfiguram a autoria ou a materialidade do crime perpetrado durante a
realização de serviço de guarda do Quartel, esvazia o suporte constitucional confiado a
JMU, gerando precedente temerário, além de sedimentar fragilidade na rígida disciplina
militar e descrença na resposta Estatal.
Nesse prisma, diante das provas produzidas, verifica-se que a absolvição não se
sustenta, devendo ser reformada.
Passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, à luz do art. 69 do CPM, inexistem circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu, sendo relevante destacar ser o agente tecnicamente primário. Por
tal razão, fixo a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, disposta no art. 72, I, do CPM,
restou compensada com a agravante "estando de serviço", prevista no art. 70, II, "l", do
referido Codex, permanecendo a pena em 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, não se vislumbram causas de diminuição ou de aumento, devendo
ser a pena definitiva fixada no quantum de 1 (um) ano de reclusão.
Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM,
concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições do
art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e designo a Juíza Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do
art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o regime
prisional aberto para o eventual cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, "c", do
CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial, para, reformando a
Sentença a quo, condenar o ex-Sd Aer VINICIUS VIANA SANTOS, como incurso no
art. 290, caput, c/c os arts. 70, II, "l"; e 72, I, todos do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão. Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições
do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e designo a Juíza Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi
do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o
regime prisional aberto para o eventual cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º,
"c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d5605f1b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000128-73.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VINICIUS VIANA SANTOS.
ADVOGADA: DRA. KAROLINE DOS SANTOS SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ªCJM, que absolveu o ex-Sd Aer VINICIUS
VIANA SANTOS do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, e, do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Razão, contudo, não assiste ao apelante.
O conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual condenação, porquanto a
materialidade não restou confirmada, em face das divergências a seguir apresentadas na prova colhida
na fase inquisitorial.
Pois bem, o Auto de Prisão em Flagrante (evento 2, fls. 5/6, do APF nº 7000391-37.2019.7.11.0011) foi
lavrado em 1º/10/2019, ocasião em que o ex-Sd Aer VINICIUS VIANA SANTOS foi surpreendido
enquanto fumava um cigarro que aparentava ser maconha.
De outro lado, o Auto de Apreensão (evento 2, fl. 7, do APF nº 7000391-37.2019.7.11.0011) restou
consignado em 30/5/2019, tendo a autoridade policial militar realizado a "apreensão da substância
esverdeada, um objeto com aparência de função trituradora e um objeto com aparência de folha,
que poderia ser utilizado para enrolar a referida substancia esverdeada". (Grifo nosso.)
Tal documento essencial, em verdade, não individualizou os objetos apreendidos, descrevendo suas
características, maneira de acondicionamento, peso bruto, etc.
Não bastasse a ausência da descrição individualizada dos materiais, a autoridade policial castrense
também não mencionou a numeração de lacre de segurança, se é que a substância foi lacrada quando do
envio para fim pericial.
Ressalte-se, ainda, que o Termo de Apreensão data de 30/5/2019, enquanto o Auto de Prisão em
Flagrante data de 1º/10/2019.
Não houve a confecção de ofício remetente da substância ilícita para a realização do exame preliminar.
O material apreendido, ao que parece, foi entregue na Vigésima Delegacia de Polícia da Polícia Civil do
Distrito Federal, eis que há nos autos Memorando desta instituição encaminhando a droga para o Instituto
de Criminalística, sem qualquer menção, todavia, à existência de lacre no material remetido.
Já o Laudo Preliminar de Constatação do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal
(evento 2, fls. 17/18, do APF nº 7000391-37.2019.7.11.0011) descreveu o material submetido a exame
nos seguintes termos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d5605f1b
- ITEM 1: 01 (um) cigarro artesanal parcialmente comburido que contém certa
quantidade de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, sem
acondicionamento específico, que perfaz a massa bruta de 1,02g (um grama e
dois centigramas).
- ITEM 2: 01 (um) dichavador que contém resquícios de substância vegetal de tonalidade
pardo-esverdeada, sem acondicionamento específico, e que perfaz a massa bruta de
24,05g (vinte e quatro gramas e cinco centigramas).
- ITEM 3: 01 (uma) porção fragmentada de substância vegetal de tonalidade pardo-
esverdeada, acondicionada em um saco plástico de fecho ZIP, que perfaz a massa líquida
de 7,00g (sete gramas). (Grifo nosso.)

Nesse exame pericial, igualmente não houve menção à existência de lacre, saltando aos olhos, ademais,
a divergência acerca do item 1 (um) do laudo e do item 3 (três) do Termo de Apreensão. Com efeito, o
Laudo Preliminar de Constatação debruçou-se sobre a análise de um cigarro artesanal
parcialmente comburido, enquanto o Auto de Apreensão recolheu um objeto com aparência
de folha, que poderia ser utilizado para enrolar a referida substância esverdeada.
Desse modo, impossível a caracterização de "um objeto com aparência de folha" como um cigarro
descartado no momento da abordagem, como quer fazer crer o membro do MPM de primeira instância,
inclusive alegando que o cigarro "pode ter parcialmente se desfeito, e ao Encarregado aparentou ser
apenas de um 'objeto com aparência de folha', utilizável para 'enrolar a referida substância esverdeada'".
Ora, o cigarro encontrava-se comburido e continha massa bruta vegetal de tonalidade pardo-
esverdeada em seu interior; característica essa impossível de se verificar naturalmente em
uma folha de papel. O papel descrito no Auto de Apreensão, ao contrário do exame
preliminar, não estava queimado ou parcialmente queimado, tampouco continha substância
vegetal em seu interior.
Finalmente, o Laudo de Perícia Criminal definitivo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito
Federal (evento 112 da APM nº 7000414-80.2019.7.11.0011) somente foi produzido em 19/8/2020, após o
lapso temporal de 10 (dez) meses e inúmeras requisições judiciais e ministeriais.
Destarte, em que pese a autoria delitiva encontrar-se certa nos autos pela confissão do réu e pela prova
testemunhal, a materialidade não restou confirmada, eis que as incongruências acima apontadas têm o
efetivo condão de levantar a inafastável dúvida de o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele
submetido à análise pericial.
É certo que, no caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou
de ser observado o procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário,
em recentíssima reforma ao Código de Processo Penal (Pacote Anticrime), houve por bem
positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de
contaminação da materialidade e da autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao Código Adjetivo Penal pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in
verbis:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d5605f1b
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d5605f1b
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifei).

Nesse contexto, tenho por certo que a real divergência entre o possível alucinógeno apreendido e aquele
periciado, somado à ausência de menção ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no caso concreto,
comprometeu a lisura do devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório
exigido pela legislação castrense e pela comum, aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea a,
do CPPM.
A propósito, extraem-se do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, como razão de decidir, os seguintes fragmentos de texto:
Constatam-se pontos de divergências na descrição do Auto de Apreensão, Laudo
Preliminar e Laudo definitivo: 1) a data do Auto de Apreensão de 30/05/2019, e o APF é
de 1º/10/2019; 2) no Auto de Apreensão descreve apenas uma única substância suspeita

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d5605f1b
apreendida; 3) No Laudo Preliminar a descrição apresenta: 1 cigarro apresentado ser a
droga vulgarmente conhecida como maconha, com massa bruta de 1.02g; 1 dichavador
de cor marrom, com substância de cor pardo esverdeada aparentando ser a droga
vulgarmente conhecida como maconha, com massa bruta de 24,05g; 1 porção de
substância cor pardo esverdeada, aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como
maconha, com massa líquida de 7g.
Por fim, o Laudo Definitivo acusa 3 amostras, sem descrição nenhuma sobre o que foi
examinado ou o peso do material apreendido, gerando dúvidas acerca da materialidade
do delito. (...)
Diante dos fatos, podemos inferir que existe uma divergência substancial entre a
descrição do material apreendido no Auto de Apreensão e o que foi analisado pelos
peritos no Laudo Preliminar e no Laudo Definitivo. A tudo se acrescenta a divergência
absurda das datas entre a apreensão e a data do flagrante. A conclusão só pode ser no
sentido de que houve falha da cadeia de custódia da prova. Mesmo que não se considere
aplicar, por analogia, ao CPPM os artigos 158-A a 158-F do CPP comum, nos parece
perfeitamente possível, dúvida razoável subsiste sobre se o que foi efetivamente
aprendido corresponde ao que foi periciado.
A nosso sentir, fica prejudicada a constatação da materialidade delitiva, em que pese a
confissão do réu. Trata-se de crime em que é imperioso demonstrar-se a materialidade
delitiva, pela sua própria natureza. O crime consiste não em trazer consigo "maconha",
mas sim substância que tenha o princípio ativo correspondente. Inúmeras apreensões
desse entorpecente são realizadas diariamente, razão pela qual necessário se faz que
haja clara demonstração de que o material apreendido será realmente o objeto da
perícia, e não outro.

Outrossim, irretocável a Sentença absolutória, na medida em que devidamente fundamentada na
inexistência da materialidade criminosa. A respeito, colacionam-se os seguintes trechos pertinentes à
resolução da lide, também adotados como razão de decidir, in verbis:

É de se observar que a autoridade policial militar, por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante, não se esmerou ao lavrar o essencial Termo de Apreensão das
substâncias achadas na posse e guarda do então S2 VINICIUS. A começar pela data
consignada no importante documento, 30 de maio de 2019 (Evento 1 - Doc. 1, fl. 7 - APF),
ou seja, 04 (quatro) meses antes da prisão do réu VINICIUS VIANA SANTOS. Ademais, o
Presidente do Flagrante, Cap Inf THIAGO TEIXEIRA KOIFMAN, se restringiu a descrever:
. Substância esverdeada;
. Um objeto com aparência de função trituradora; e
. Um objeto com aparência de folha, que poderia ser utilizado para enrolar a referida
substância esverdeada.
Observa-se que se trata da descrição de 01 (uma) única substância suspeita.
Bem, nada se falou sobre o cigarro artesanal que supostamente o acusado iria passar a
consumi-lo, no momento da flagrância; nada se esclareceu sobre a "substância
esverdeada", como estava acondicionada, por exemplo; quanto ao objeto "folha", não se
sabe se se trata de folha de papel ou folha vegetal.
Contudo, muito embora não houvesse esmero na fundamental descrição dos objetos
supostamente ilícitos que foram apreendidos, tal falha poderia ter sido sanada pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d5605f1b
simples registro fotográfico de todo o material apreendido, conforme já exaustivamente
orientado por este Juízo às autoridades policiais militares. O registro fotográfico não foi
cogitado pelo encarregado da investigação.
Com relação à data do Termo de Apreensão, poderia, se houvesse, pelo menos a certeza
da descrição do que foi encontrado, passar por mero erro material, não fosse a
incongruência do citado documento com os passos seguintes à constatação da
materialidade.
(...)
Enfim, neste caso, não há qualquer similitude entre o único material suspeito descrito
pela autoridade policial militar, mediante o sumário Termo de Apreensão datado de 04
(quatro) meses antes da prisão do acusado; o Laudo Preliminar, que acusa três amostras
de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada (sendo um cigarro artesanal, uma
quantidade em saco plástico e fragmentos em um dichavador), sendo que duas delas
(cigarro e dichavador) não possuíam acondicionamento específico; e o Laudo Definitivo,
que acusa 03 (três) amostras, sem descrição alguma sobre o que foi examinado ou o
peso do material apreendido, sendo que, o último exame, olvidou, por completo, o rito
previsto no artigo 148-B, inciso III, parte final, do Código de Processo Penal.
Portanto, a prova pericial tornou-se imprestável para a confirmação da materialidade,
dada a evidente e repetida quebra da cadeia de custódia da prova.
Desta forma, impossível a constatação da materialidade, relativamente ao que
supostamente foi apreendido na posse e guarda do então S2 VINICIUS, dada a falta de
cautela e zelo em relação à prova, tanto por parte da autoridade policial militar quanto
por parte da autoridade de perícia judiciária do Distrito Federal.
As divergências entre os três elementos de prova com aptidão para configurar a
materialidade do crime envolvimento entorpecente macularam irremediavelmente a
certeza necessária para sustentar um decreto condenatório.

Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,
alínea e, do CPPM.
Ex positis, votei vencida, pelo não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para que
fosse mantida a Sentença hostilizada que absolveu o ex-Sd Aer VINICIUS VIANA SANTOS do crime previsto
no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, e, do CPPM.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora